Tribunal: TJBA
Processo: 8051540-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051540-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FILIPE DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (
121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. TESTEMUNHAS NÃO ENCONTRADAS NO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. REMARCAÇÕES DE AUDIÊNCIAS PARA DATAS PRÓXIMAS. EXAME CÉLERE DOS REQUERIMENTOS DEFENSIVOS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.

TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
I
NSUBSISTÊNCIA.
RECENTE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. D
ECISÃO ANCORADA EM ELEMENTOS R
OBUSTOS QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA ESPÉCIE. POSSÍVEL VINCULAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. EVIDÊNCIA DE TENDÊNCIA À REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Consta dos fólios que o Paciente foi preso preventivamente, no dia 12/05/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

2.
De acordo com a denúncia,
“
o denunciado, tomado de animus necandi, impossibilitando qualquer chance de defesa por parte da vítima, desferiu contra Uelton Ribeiro de Lima diversos disparos de arma de fogo, ocasionando a sua morte, vide laudo cadavérico de fls. 30/35. Consoante os autos de Inquérito Policial, no dia e local indicados, o ofendido estava sentado embaixo de um pé de árvore com sua companheira e um amigo, quando fora surpreendido com os disparos de arma de fogo, por ter se recusado a continuar vendendo drogas para o denunciado.”
(id 67599502 – fls.21/22)

3. c
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo
requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente
matemática do decurso do tempo
.

4
.I
n casu
, resta suficientemente justificada a maior dilação na instrução do feito, sem contudo, caracterizar desídia ou morosidade atribuível ao aparato judicial.

5.
Em verdade, é evidente que o feito de origem apresenta certa complexidade, notadamente ante a mudança de endereço das testemunhas, acarretando a necessidade de diligências para sua localização, bem assim expedição de cartas precatórias para aquelas residentes em outras comarcas.

6.
Não obstante, verifica-se que já fora ouvida uma das testemunhas arroladas pela acusação e, ainda, que a própria defesa não se fez presente na assentada designada para 21/03/2024.

7.
Sublinhe-se que, a despeito das sucessivas remarcações, as audiências tem sido pautadas para datas próximas. Ademais, a indigitada autoridade coatora apreciou, com celeridade, o requerimento de relaxamento de prisão formulado pela defesa, decidindo pela manutenção da segregação cautelar em data recente (01/08/2024).

8.
Nesse cenário, logo se vê que o processo não se encontra inerte, assim como não ocorre nenhum sobrestamento associado exclusivamente à atuação do aparelho judiciário, como pretende fazer crer o Impetrante.

9.
Com efeito, não remanescem dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância, e com as peculiaridades do feito,
não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na marcha processual
.

10.
Outrossim, nos informes judiciais encartados no id 67599500, tal como fez no referido decisum, a signatária sublinhou que
“
o paciente é reincidente específico, visto que possui 1 outra condenação transitada em julgado por crimes da mesma natureza, conforme processo de nº 0704932-40.2021.8.05.0001,estando a Execução Penal ainda em andamento, o que permite concluir que o acusado faz da criminalidade o seu meio de vida, sendo concreta, pois, a necessidade da sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva.”

11.
Vê-se, portanto, que o édito constritor faz alusão à presença de elementos indiciários contundentes quanto à autoria e a materialidade do crime, bem assim à periculosidade em concreto demonstrada pelo agente e ao risco de reiteração delitiva.

12.
In casu,
não se pode desconsiderar
a gravidade em concreto do delito que se imputa ao Paciente,
bem assim as evidências que apontam a sua tendência à contumácia delitiva.

13.
Mister salientar que, para análise da tese de
ausência de contemporaneidade, deve-se ter por referência tão somente os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, e não apenas a cronologia dos fatos, sendo, portanto, irrelevante o lapso temporal transcorrido entre o registro da conduta supostamente criminosa, ou mesmo a data de cumprimento do mandado de prisão, quando se tem demonstrada a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

14.
Em outras palavras, inexiste violação ao princípio da contemporaneidade quando evidenciada a necessidade de manutenção da medida extrema e, por conseguinte, a ineficácia de outras medidas para assegurar a ordem pública e, ainda, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tal como se constata no caso em apreço.

15.
Parecer da PGJ
subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

16.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8051540-96.2024.8.05.0000
, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
FILIPE DOS SANTOS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10